Tribunal: TJDFT
Processo: 0740794-31.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. AFERIÇÃO PELO INMETRO. ART. 165-A DO CTB. INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. PRAZO PARA NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do auto de infração de trânsito.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 77041595). Foram ofertadas contrarrazões (ID 77041601).
3. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de infração, afirmando que no dia 12/12/2023 teve instaurado contra si processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, em razão da infração prevista no art. 165-A do CTB, cometida no dia 08/04/2023. Aduziu que não houve oferecimento de defesa prévia e no dia 15/10/2024 houve a publicação da notificação de penalidade, assinada em 30/09/2024. Argumentou que de acordo com o artigo 282, § 6o, II, do CTB, em caso de não interposição da defesa prévia, o prazo para expedição das notificações de penalidade é de 180 (cento e oitenta) dias, contados na data de conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa, prazo que não foi obedecido, observando-se que o processo administrativo se encerrou no dia 19/06/2023.
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que de acordo com o inciso II do §6o do art. 282 do CTB, o termo inicial do prazo decadencial para expedição da notificação da penalidade não é a data do julgamento do processo de suspensão, mas sim a data da conclusão do processo de multa que lhe deu origem. Explicou que o processo de multa originado pelo Auto de Infração n.o SA03548209 foi concluído em 19/06/2023, data da consolidação do lançamento da penalidade pecuniária, não havendo interposição de recurso administrativo, razão pela qual o prazo para expedição da notificação da penalidade de suspensão era o dia 16/12/2023, porém a notificação somente foi expedida no dia 18/10/2024. Aduziu que não foi observada a determinação e instauração concomitante dos processos de aplicação da penalidade de multa e da suspensão do direito de dirigir. Apontou que o auto de infração está incompleto, pois não contém qualquer informação sobre o equipamento supostamente utilizado na fiscalização (marca, modelo, número de série do aparelho, indicação de medição ou tentativa de medição), o que viola o dever de fundamentação do ato administrativo e configura vício formal insanável. Consignou que quando houve a recusa a se submeter ao teste do etilômetro, deveria ter sido oferecido ao condutor a alternativa dos exames clínicos, laboratoriais ou avaliação psicomotora, e que este também os tenha recusado. Alegou que não consta no auto de infração qualquer descrição de sinais que evidenciem alteração da capacidade psicomotora do recorrente. Pugnou pelo recebimento do recurso e reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a decadência do direito de punir da Administração, a nulidade do processo de suspensão e do auto de infração e a atipicidade da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do auto de infração por meio do qual se aplicou a penalidade no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro ao autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. No caso concreto, o autor foi abordado em uma fiscalização de trânsito e autuado por ter se recusado a submeter-se a teste ou exame que permita certificar influência de álcool, conforme se verifica do auto de infração n° SA03548209 (ID 77041580). Nos termos do artigo 165-A e § 3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recusar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. A simples recusa do condutor infrator ao teste ou exame para detecção de álcool o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.
7. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais fixou o seguinte entendimento, editando a súmula 16: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação". Desnecessário, portanto, a realização e exames clínicos complementares para aferição da capacidade psicomotora para condução de veículo ou oferecimento de realização de exames alternativos, ainda que para possibilitar eventual dupla negativa, sobre o que inexiste qualquer previsão legal.
8. Tratando-se de infração de mera conduta, desnecessária qualquer informação acerca das especificações técnicas do aparelho utilizado para realização do teste de alcoolemia, bem como informações acerca de seu funcionamento.
9. A Súmula 312 do STJ estabelece que para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Verifica-se do auto de infração impugnado (ID 77041588, p. 7) a presença de todos os requisitos previstos no artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como a regular notificação de autuação, ocorrida na data dos fatos e enviada ao proprietário do automóvel. Há inclusive o número de série do equipamento e informações a respeito do motorista que retirou o veículo. Em se tratando de penalidade de suspensão do direito de dirigir, o prazo para a notificação inicia-se com a conclusão do processo administrativo respectivo, nos termos do art. 282, §6o, II da Resolução no 723/2018 do CONTRAN. No caso, a conclusão do processo administrativo se deu no dia 26/09/2024 (ID 77041580, p. 11/12) e a notificação de penalidade foi expedida, por meio de edital, no dia 15/10/2024.
10. Nos termos do art. 8o, II da Resolução no 723/2018, alterada pela Resolução 844/2021, o processo de apuração de todas as penalidades passou a ser realizado em procedimento único ou concomitante, podendo ser autuado em um único processo, conforme documentos acostados aos autos. Portanto, ausentes elementos a ensejar a nulidade do ato impugnado.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.